Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em cumprimento provisório de sentença, que, uma vez decorrido o prazo de 9 meses, observadas as férias escolares, para desocupação do imóvel, ao julgar prejudicada a tentativa de acordo, concedeu mais 30 dias úteis para o locatário deixar o imóvel.
2. Estando a desocupação do imóvel sendo postergada por longo período, caso a agravante tenha que aguardar pelo período de mais trinta dias úteis para que ocorra a desocupação compulsória do imóvel, nenhum prejuízo grave ou de difícil reparação lhe advirá, até porque esse período de ocupação, evidentemente, comporá o débito dos aluguéis cobrados. Ademais, o prazo de trinta dias úteis já se esgotou.
3. Recurso conhecido e desprovido.